Tribunal: TJES
Processo: 5004110-26.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-04-26

Ementa:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004110
-
26
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ERNESTO ANGELO BRAVIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
SUSPENSÃO
PROVISÓRIA DOS DESCONTOS EFETUADOS

JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
A teor da natureza acessória das
astreintes,
ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa

em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061⁄RJ) II - Nessa esteira, ao examinar o
quantum
da multa arbitrada não vejo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação

de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) diários, pois ela somente incidirá no caso de inadimplemento contumaz.
III - Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em ___ de __________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004110-26.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ERNESTO ANGELO BRAVIN
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004110
-
26
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ERNESTO ANGELO BRAVIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BMG S/A
,
em razão da decisão liminar proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Cível
d
e
C
achoeiro de Itapemirim
/ES, que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação
contratual com
indenização por danos morais
ajuizada por
ERNESTO ANGELO BRAVIN
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
e determinou ao agravante que
deixe de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento
da aposentadoria
do autor relativamente ao crédito consignado
, sob pena de multa diária no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),
para a hipótese de descumprimento do preceito,
por 30 (trinta) dias
.

Em suas razões o agravante pugna, em síntese, pelo afastamento da multa diária fixada ou pela redução do seu valor, reputando-a exorbitante e desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito.

Alega, ainda, que não há indícios de contratação irregular do empréstimo consignado reclamado na inicial, posto que a concessão de crédito na modalidade de empréstimo consignado apenas se realiza após a verificação, no momento de sua concretização e mediante a utilização de senha fornecida pelo próprio mutuário, da disponibilidade de margem consignável em sua na folha de pagamento.

Uma vez verificada a disponibilidade de margem, ou seja, o valor máximo mensal que o mutuário poderá comprometer de seu salário, a instituição financeira é autorizada a conceder o empréstimo, averbando-se, na folha de pagamentos da autora, o valor e a quantidade das parcelas. A partir daí, iniciam-se os descontos das parcelas diretamente na folha de pagamento da autora, o qual é comandado pelo próprio empregador.

O mesmo procedimento é válido para todas as instituições financeiras, e enquanto houver margem disponível o solicitante poderá obter outros empréstimos. É certo, portanto, que as instituições financeiras não possuem o controle sobre a margem consignável, desconhecendo, ainda, o valor dos descontos obrigatórios e dos demais empréstimos que podem ter sido realizados anteriormente pelo mutuário.

Ocorre que, se perdurar a decisão nos termos como lançado, haverá liberação da margem reservada, com o que o Agravado poderá contrair novos empréstimos, comprometendo, assim, o que já foi reservado ao Agravante.

Desse modo, há necessidade de haver delimitação do
decisum
, para que o Juízo consigne expressamente a determinação para que o Órgão Pagador reduza os valores das consignações, mas mantenha a reserva de margem contratada quando da assunção da dívida por meio da assinatura do contrato.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento,
a fim de que: a)
Seja afastada a multa fixada ou reduzido o valor da mesma, em atendimento à proporcionalidade e razoabilidade; b) Reconhecer a pertinência da manutenção da margem consignável e, consequentemente, que seja ordenada a expedição de ofício ao Órgão Pagador, para que suspenda os descontos, mas mantenha a reserva de margem em favor do réu Banco BMG S.A., a qual permitirá o restabelecimento dos mesmos numa eventual improcedência da ação
.

Decisão ID 1487881, indeferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve
relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de abril de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

09

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004110
-
26
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ERNESTO ANGELO BRAVIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO
BMG S/A
,
em razão da decisão liminar proferida pela MM. Ju
iz
de Direito da
2
ª Vara
Cível
d
e
C
achoeiro de Itapemirim
/ES, que, nos autos da ação
declaratória de inexistência de relação
contratual com
indenização por danos morais
ajuizada por
ERNESTO ANGELO BRAVIN
,
deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela
e determinou ao agravante que
deixe de efetuar qualquer desconto em folha de pagamento
da aposentadoria
do autor relativamente ao crédito consignado
, sob pena de multa diária no valor de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais),
para a hipótese de descumprimento do preceito,
por 30 (trinta) dias
.

Em suas razões o agravante pugna, em síntese, pelo afastamento da multa diária fixada ou pela redução do seu valor, reputando-a exorbitante e desproporcional, sob pena de enriquecimento ilícito.

Alega, ainda, que não há indícios de contratação irregular do empréstimo consignado reclamado na inicial, posto que a concessão de crédito na modalidade de empréstimo consignado apenas se realiza após a verificação, no momento de sua concretização e mediante a utilização de senha fornecida pelo próprio mutuário, da disponibilidade de margem consignável em sua na folha de pagamento.

Uma vez verificada a disponibilidade de margem, ou seja, o valor máximo mensal que o mutuário poderá comprometer de seu salário, a instituição financeira é autorizada a conceder o empréstimo, averbando-se, na folha de pagamentos da autora, o valor e a quantidade das parcelas. A partir daí, iniciam-se os descontos das parcelas diretamente na folha de pagamento da autora, o qual é comandado pelo próprio empregador.

O mesmo procedimento é válido para todas as instituições financeiras, e enquanto houver margem disponível o solicitante poderá obter outros empréstimos. É certo, portanto, que as instituições financeiras não possuem o controle sobre a margem consignável, desconhecendo, ainda, o valor dos descontos obrigatórios e dos demais empréstimos que podem ter sido realizados anteriormente pelo mutuário.

Ocorre que, se perdurar a decisão nos termos como lançado, haverá liberação da margem reservada, com o que o Agravado poderá contrair novos empréstimos, comprometendo, assim, o que já foi reservado ao Agravante.

Desse modo, há necessidade de haver delimitação do
decisum
, para que o Juízo consigne expressamente a determinação para que o Órgão Pagador reduza os valores das consignações, mas mantenha a reserva de margem contratada quando da assunção da dívida por meio da assinatura do contrato.

Pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento,
a fim de que: a)
Seja afastada a multa fixada ou reduzido o valor da mesma, em atendimento à proporcionalidade e razoabilidade; b) Reconhecer a pertinência da manutenção da margem consignável e, consequentemente, que seja ordenada a expedição de ofício ao Órgão Pagador, para que suspenda os descontos, mas mantenha a reserva de margem em favor do réu Banco BMG S.A., a qual permitirá o restabelecimento dos mesmos numa eventual improcedência da ação
.

Decisão ID 1487881, indeferindo o pedido pleiteado.

Sem contrarrazões.

Compulsando os autos,
não identifico razões para alterar o convencimento antes externado quando da análise da liminar, motivo pelo qual rememoro os fundamentos que me levaram a esta conclusão.

In casu
, após analisar as razões do agravante,
entendo que, no caso em comento, o requisito do
fumus boni iuris
não foi devidamente preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos não foram suficientes para demonstrar que
o
magistrad
o

a quo,
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

Não obstante a fundamentação expendida pelo agravante, certo é que a jurisprudência firmada no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
pode o juiz impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina a exclusão ou impede a inscrição do nome do devedor em cadastro de restrição de crédito.

Nesse ínterim, tem-se que a imposição de multa a fim de assegurar obrigação de fazer/não fazer, é meio processual adequado à efetivação das decisões judiciais (art. 497, do CPC), sendo certo que
a escolha do meio mais eficaz ao cumprimento da ordem judicial cabe ao Magistrado
, condutor do feito, que diante das especificidades do caso concreto, deverá escolher o meio mais adequado à efetivação da tutela específica, na forma do art. 500, da Lei Processual Civil, restando, afastada, portanto, a tese do agravante de que a ordem judicial poderia ser encaminhada diretamente à entidade responsável pelo cadastro de inadimplentes para imediata liberação, por ofício.

Constata-se, portanto, que a decisão hostilizada não merece qualquer reparo, eis que está em conformidade com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na medida em que estabelece instrumento necessário à efetivação da obrigação de fazer imposta no comando judicial.

Quanto ao valor fixado ser exorbitante, melhor sorte não socorre o agravante.

As
astreintes
são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial e servem para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.

É certo que a redução da multa diária cominatória é admitida tanto para se atender ao princípio da proporcionalidade quanto para se evitar o enriquecimento ilícito, uma vez que o objetivo das
astreintes
é o cumprimento da decisão judicial.

Conforme já manifestou o STJ
é possível a redução das astreintes, sem importar em ofensa à coisa julgada, fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ou quando se tornar exorbitante, limitando-se o total devido a tal título, para evitar o enriquecimento ilícito
(AgRg no Ag 1257122/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 17/09/2010).

No entanto, na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer exorbitância ou desproporcionalidade na fixação de multa diária, pelo descumprimento da obrigação de fazer, de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais), caso o agravante não cumpra a decisão judicial.

Nesse sentido, já se manifestou esse Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL. REJEIÇÃO. DIVERSAS SOLICITAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO SERVIÇO DE TELEFONIA CORPORATIVA SEM ÊXITO. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA EXIGUIDADE DO PRAZO.
MULTA DIÁRIA. ARBITRAMENTO EM VALOR SUFICIENTE PARA ATINGIR A FINALIDADE COERCITIVA.
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO A PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
(...)
4.
O valor estipulado a título de multa diária (R$ 500,00) não se apresenta exacerbado, considerando não somente o porte

econômico da empresa embargante, constituída em sociedade anônima e com âmbito de atuação nacional, mas também que deve ser atingida a finalidade coercitiva das astreintes.
5.
(...)

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48169000378, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 03/08/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
A teor da natureza acessória das
astreintes,
ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061⁄RJ) II - Nessa esteira, ao examinar o
quantum
da multa arbitrada não vejo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação de R$ 100,00 (cem reais) diários, até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pois ela somente incidirá no caso de inadimplemento contumaz por mais de anos – já que a ação cautelar já havia determinado a exibição e, ainda, a formação por quatro pessoas no polo adverso, bem como a capacidade financeira do banco agravante.
III - Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 69169000291, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2017, Data da Publicação no Diário: 22/02/2017)

A pretensão do agravante pleiteando a redução das
astreintes
revela uma evidência de resistência do recorrente em cumprir a ordem judicial, sendo recomendável a manutenção da multa diária.

In casu
, após analisar as razões do agravante,
entendo que, no caso em comento, o requisito do
fumus boni iuris

não
foi devidamente preenchido, isso porque, em análise perfunctória, vejo que seus fundamentos
não
foram suficientes para demonstrar que
o
magistrad
o

a quo,
decidiu de forma equivocada a questão controvertida.

Nessa senda, os elementos contidos neste recurso não indicam a plausibilidade do direito pleiteado. Daí que se
in

statu
s
assertionis
, e não havendo comprovação razoável dos fatos constitutivos do direito do autor, não é possível extrair a verossimilhança das alegações formuladas.

Ressalte-se, no entanto, que ainda não foram realizados atos instrutórios, de forma que tais conclusões se originam da verificação dos documentos apresentados em sede de agravo de instrumento. Assim,
é possível que as partes, oportunizada a produção de provas, tragam novos elementos acerca dos reais acontecimentos que envolvem o caso em exame, e que alterem tal entendimento
.

A
nte o exposto
, nos termos da fundamentação acima aduzida,

CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

QUARTA
CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004110
-
26
.20
21
.8.08.00
00

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: ERNESTO ANGELO BRAVIN

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO
.
SUSPENSÃO
PROVISÓRIA DOS DESCONTOS EFETUADOS

JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
.
ASTREINTES
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I -
A teor da natureza acessória das
astreintes,
ao fixá-la, o magistrado deverá observar aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, preservando a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual, bem como inibir a caracterização de enriquecimento sem causa

em favor dos agravados. (STJ, AgRg no REsp 1098061⁄RJ) II - Nessa esteira, ao examinar o
quantum
da multa arbitrada não vejo desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação

de R$
5
00,00 (
quinhentos
reais) diários, pois ela somente incidirá no caso de inadimplemento contumaz.
III - Recurso conhecido e não provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso
.

Vitória-ES, em 20 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.